Tribunal: TJSP
Processo: 0020766-62.2008.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUES – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Ação monitória lastreada em cheques – Conversão em execução de título judicial – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) – Processo arquivado por ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUES – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Ação monitória lastreada em cheques – Conversão em execução de título judicial – Prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC) – Processo arquivado por ausência de bens, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, em dezembro de 2010 – Suspensão do prazo prescricional por 1 ano, até dezembro de 2011 – Pedido de desarquivamento dos autos em fevereiro de 2017 – Caso em que ocorreu a prescrição intercorrente em dezembro de 2016 – Aplicação do Incidente de Assunção de Competência – IAC – no 1604412-SC – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020766-62.2008.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA, é apelado LUIZ
ANTONIO SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077 -Voto no 31899
2
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077
Apelante: Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda.
Apelado: Luiz Antônio Sanches (Justiça Gratuita)
Juíza: Cassia de Abreu
Comarca: Birigui 3a Vara Cível
Voto 31899
AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUES
CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL
SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM
RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
APELAÇÃO DO EXEQUENTE
- Ação monitória lastreada em cheques

Conversão em execução de título judicial Prazo
prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC)
Processo arquivado por ausência de bens, nos
termos do art. 791, III, do CPC/73, em dezembro
de 2010 Suspensão do prazo prescricional por
1 ano, até dezembro de 2011
Pedido de
desarquivamento dos autos em fevereiro de 2017
Caso em que ocorreu a prescrição intercorrente
em dezembro de 2016 Aplicação do Incidente
de Assunção de Competência
IAC
no
1604412-SC Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 268/269) que julgou extinta a ação monitória1 ajuizada por
Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda. em face de Luiz
Antonio Sanches, convertida em execução de título judicial, em
razão da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487,
inciso II, e artigo 771, parágrafo único, cumulado com artigo 924,
inciso V, todos do Código de Processo Civil.
1 Valor da causa: R$ 1.494,97, em novembro de 2007. Sentença disponibilizada no DJE
em 24/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077 -Voto no 31899
3
Custas pela credora. A exequente
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 20% do valor da execução.
Nas
razões
de
apelação,
a
exequente requer a reforma da sentença, sustentando que não
ocorreu a prescrição, porque não houve desídia em conduzir o
processo, tendo em vista que buscou por muito tempo a
localização de bens do executado, não obtendo sucesso. Foi
solicitada a suspensão do processo, em razão da ausência de
bens, e não corre prazo prescricional nesse caso.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Revendo posicionamento anterior
rendo-me ao entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Assunção de Competência suscitado
no REsp no 1.604.412-SC, o qual adotou a seguinte tese para
efeito de pronúncia da prescrição intercorrente:
“1.1
Incide
a
prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do
art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da
Lei 6.830/1980).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077 -Voto no 31899
4
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que
deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”
Referido julgado adotou a tese no
sentido de que:
“Por conseguinte, a regra de
transição
tem
aplicação,
exclusivamente,
aos
processos
executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por
ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor
do Código de Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se
suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição
intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor
do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o,
do art. 921 do mesmo diploma legal.
Efetivamente,
não
faz
nenhum
sentido aplicar a regra de transição aos casos em que o prazo
prescricional
intercorrente
já
se
encontra
integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077 -Voto no 31899
5
consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao
exequente inerte.
Do contrário, permitir-se-á que a
pretensão executiva seja exercida por mais de dez, quinze ou
mais anos, em absoluto descompasso com o propósito de
estabilização das relações jurídicas e, por conseguinte, de
pacificação social, bem como do próprio enunciado n. 150 da
súmula do STF, segundo o qual a pretensão executiva prescreve
no mesmo prazo da pretensão da reparação.
(...) Nessa linha de raciocínio, deve-
se concluir que para os prazos prescricionais já transcorridos ou
iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda
que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de
2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo
sua contagem observar a legislação então vigente, com as
interpretações conferidas por esta Corte Superior.
Essa conclusão, afinal, não afasta a
incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência
apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos
na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de
2015. Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do
processo será contado não do despacho de arquivamento, mas
da entrada em vigor do novel diploma processual.”
No caso dos autos, trata-se de ação
monitória ajuizada em novembro de 2007 objetivando o
recebimento do valor de R$ 1.494,97 (mil, quatrocentos e
noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), referente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077 -Voto no 31899
6
três cheques sem fundos.
O réu foi citado e não pagou o
débito nem opôs embargos monitórios. Assim, a ação foi
convertida em execução de título judicial, em 19/03/2008.
O executado foi intimado para
pagamento em 26/08/2008, mas quedou-se inerte.
A execução foi suspensa nos
termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973 em 14/12/2010, e os autos foram remetidos ao arquivo (fl.
133).
Somente
em
15/02/2017
a exequente requereu o desarquivamento dos autos e,
posteriormente, peticionou requerendo a penhora de dinheiro por
meio do sistema BacenJud (fls. 137 e 139).
Em
07/06/2019,
o
executado
apresentou exceção de não executividade requerendo o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
A exequente se manifestou sobre a
exceção às fls. 253/266.
Sobreveio
a
sentença
que
reconheceu a prescrição intercorrente.
Os
autos
foram
remetidos
ao
arquivo em dezembro de 2010, tendo a suspensão do processo
vigorado por um ano, diante da inexistência de prazo fixado, ou
seja, até dezembro de 2011, conforme o novo entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça.
A partir daí iniciou-se a contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020766-62.2008.8.26.0077 -Voto no 31899
7
da prescrição intercorrente, que no caso é de cinco anos, por se
tratar de obrigação líquida e certa (artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil).
Sendo assim, o prazo prescricional
findou-se em dezembro de 2016.
Considerando que o pedido de
desarquivamento foi protocolado somente em fevereiro de 2017,
tem-se que restou caracterizada a prescrição intercorrente.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Deixa-se de majorar os honorários
advocatícios porque a sentença já fixou no patamar máximo de
20% do valor da execução.
MARINO NETO
Relator